Tribunal: TJMT
Processo: 1005310-84.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005310-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), DARCY CHIARELLO - CPF: 024.029.120-49 (AGRAVANTE), THE WORKER PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 28.198.972/0001-51 (AGRAVANTE), ADAO RODRIGUES - CPF: 301.144.979-15 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 660.043.579-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DARCY CHIARELLO (AGRAVANTE), DARCY CHIARELLO - CPF: 024.029.120-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO - CPF: 326.227.750-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – DILAÇÃO PROBATORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar de reintegração de posse, por demandar a questão controvertida quanto a ocorrência da turbação à posse exercida pelos agravantes, instrução processual, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com o encerramento da instrução do processo.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
The Worker Participações Ltda.
e
Espólio de Darcy Chiarello
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de manutenção de posse que move contra
Adão Rodrigues
e
Maria Lucia dos Reis Rodrigues
, indeferiu o pedido de reintegração de posse da área litigiosa.

Inconformados, os agravantes recorrem sustentando que a prova pericial produzida revela-se suficiente para atestar que os agravados extrapolaram os limites e a extensão do perímetro de terras que o contrato e a sentença lhes asseguraram, vez que, a imissão destes na posse do imóvel rural foi além do objeto contratual e da decisão judicial.

Apontam a relevância da prova pericial que demonstra o erro na identificação da área pelo profissional contratado pela parte agravada, quanto ao esbulho do perímetro georreferenciado da matrícula imobiliária do imóvel rural dos agravantes.

No ponto, dizem que a prova pericial realizada apontou o excesso cometido pelos agravados, demonstrando o esbulho, ainda que parcial, quando da imissão destes na posse do imóvel objeto da disputa judicial.

Forte em tais argumentos, requereu a concessão da tutela recursal para que seja expedido mandado de reintegração de posse no perímetro de 159,25 hectares, e no mérito, a reforma do
decisum
a fim de lhe garantir a reintegração de posse da área esbulhada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferid
a por meio da decisão de Id n. 162608695

Informações coligidas no id n. 163293192, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no Id n. 163727166, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de manutenção de posse.

Narraram os autores na inicial, que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Tupã, c
om área total de 549,9025 hectares, matriculado sob n. 36.963 do R.G.I de Sinop,

localizado no Município de Santa Carmem, cuja parte do imóvel foi objeto de esbulho quando do cumprimento

de mandado de reintegração de posse pelos agravados emanado de outro processo judicial,

fato que justificou a propositura da ação possessória.

Cinge-se que o feito foi inicialmente extinto por sentença, que foi reformada por este e. Tribunal por meio do RAC n. 72714/2016, e após o prosseguimento do feito, a juiz singular indeferiu o pedido liminar por vislumbrar a necessidade de instauração do contraditório a fim de elucidar a área descrita na inicial e se os requeridos extrapolaram os limites da ordem judicial exarada no processo Código n. 35379, cuja decisão foi mantida em grau recursal quando do julgamento do RAI n. 1013243-84.2018.8.11.0000.

No decorrer da marcha processual foi realizada perícia judicial na área, e nesse contexto, após apresentação do laudo técnico, os autores manejaram pedido de liminar de reintegração de posse sobre a área de 159,25 hectares, cujo pleito foi indeferido pela magistrada
a quo,
por não vislumbrar fatos novos a alterar a decisão anterior, consignando, ainda, que a prova pericial será apurada após o encerramento da instrução processual.

Insurgem-se, então, os agravantes, contra o provimento jurisdicional
,
buscando a reforma da decisão
a quo
para que seja expedido o mandado reintegratório, ancorados nas razões de que a
prova pericial realizada apontou o excesso cometido pelos agravados em relação sobre o perímetro de 159,25 hectares da área rural.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, tenho que não merece reparos o
decisum
hostilizado, vez que, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar possessória,

por se mostrar controvertida a situação possessória sobre a área litigiosa a

assegurar a proteção fundamentada no alegado esbulho.

Isto porque,
ainda que o laudo pericial tenha apontada que a reintegração de posse conferida aos agravados abrangeu o imóvel pertencente ao requerente, então segundo agravante, também restou consignado na decisão agravada que o requerente ao realizar o georreferenciamento do imóvel de matrícula n. 3.902, “
alterou significativamente as divisas e o deslocou 7.500 (sete mil e quinhentos) metros do rio Tartaruga”
,

o que corrobora que a questão necessita ser melhor aquilatada, com os demais elementos de prova dos autos, a fim de apurar o efetivo limite da área esbulhada, como pontuado pelo juízo
a quo
.

Demais a mais num simples olhar no laudo pericial cotejado (id n. 161825277), as conclusões apontadas pelo e
xpert
consignam que os requerentes, aqui agravantes, são proprietários da área de matricula n. 36.963, que foi georreferenciada de forma equivocada, em razão da alteração de divisas quando do georreferenciamento, consignando, ainda, que a reintegração dos requeridos, ora agravados, na área de 968 hectares, foi correta e não afetou a área que era de posse dos requerentes.

Assim, a posse sobre o bem se mostra controvertida, sendo mister o encerramento da instrução processual para aquilatar a situação fática delineada nos autos.

Além disso, o perigo de dano irreparável não se evidencia, por não haver prejuízo em aguardar o resultado final do processo originário.

A propósito.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE PORÇÃO DE TERRAS –
DÚVIDAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DATA DO ESBULHO

– MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Lei Adjetiva, a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

No caso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há provas robustas quanto à posse exercida pelo Agravante, bem como não há clareza quanto à data do esbulho possessório praticado pelos Agravados. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo
” (RAI n.

1005966-75.2022.8.11.0000,

2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 26.06.22 – negritei.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A ALTA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A ÁREA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE
– PRUDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto, especialmente levando em conta realidade fática que encontra-se absolutamente controvertida.
Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie, outra alternativa não há, senão a manutenção da situação fática então vigente
”
(RAI n.

1019069-86.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 17.03.22 - negritei)

Logo, diante desse cenário, em observância ao princípio da identidade física do juiz, mais próximo aos fatos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023